Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-23.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000433-23.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA EDILENE DE JESUS

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E NULIDADE FORMAL. REVELIA. DOCUMENTOS CONTRATUAIS E COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

A revelia prevista no art. 344 do CPC gera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não impondo ao juiz o dever de acolher automaticamente os pedidos, sendo necessário confrontar as alegações com as provas dos autos.

A instituição financeira apresentou cópia da Cédula de Crédito Bancário contendo a digital da autora, bem como assinatura de duas testemunhas, cópias dos documentos pessoais e recibo de transferência bancária, sem indícios de falsidade ou fraude.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor (CPC, art. 373, I), de modo que, ausente prova mínima de fraude ou de inexistência da contratação, deve ser reconhecida a validade do contrato e dos descontos.

Não configurada conduta ilícita do banco, inexiste direito à indenização por danos morais, que exige violação a direitos da personalidade.

A restituição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe má-fé da instituição financeira, o que não se verificou, sendo legítima a cobrança.

Em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000433-23.2022.8.05.0181
,
em que figuram, como
Apelante -
JOSEFA EDILENE DE JESUS

e,
como
Apelad
o

-
BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/1